Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0701118-10.2019.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Bruno Rodrigues de Lima Isadora Rodrigues Godoy Thales Rodrigues de Lima Embargados: Luciano Hespporte Iwamoto E-Bit Holding S/A – Investimentos Negócios e Participações Andressa Xavier Mathias Borges Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Thales Rodrigues de Lima, Isadora Rodrigues Godoy e Bruno Rodrigues de Lima (Id. 24895326) contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (Id. 24548929). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator